Tribunal: TJES
Processo: 5005291-69.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005291-69.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: FAGNER CARLOS RODRIGUES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil. Precedente do c. STJ.

2. Considerando que os juros remuneratórios se encontram em patamar muito superior à taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil, relativa ao mês de assinatura do pacto (junho de 2020), afigura-se ilegítima a cobrança. Precedente do STJ.

3. É abusiva a despesa com o registro do contrato quando o serviço não foi efetivamente prestado. Precedente do STJ.

4. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005291-69.2021.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO PAN S.A.

ADVOGADA : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RECORRIDO : FAGNER CARLOS RODRIGUES

ADVOGADO : ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à apuração da (in)existência de cláusulas abusivas e/ou ilegais na cédula de crédito bancário.

Emerge dos autos, que o Apelado ingressou com a demanda de revisão contratual em desfavor do banco Apelante, apontando abusividades e/ou ilegalidades na cédula de crédito bancário, com pacto de alienação fiduciária.

A cédula de crédito bancário foi emitida pelo Apelado em favor do banco Apelante, na data de 06.06.2020, sendo liberado o valor líquido de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), destinado à aquisição do veículo Fiat Siena, chassi 9BD17201XA3545781, ano/mod. 2010, a ser adimplido através de 36 (trinta e seis) prestações mensais de R$ 709,61 (setecentos e nove reais e sessenta e um centavos).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reduzir a taxa dos juros remuneratórios, além de afastar a cobrança do registro de contrato e do seguro de proteção financeira, determinando a restituição dos valores, sob a forma simples e a revisão das parcelas em aberto do contrato.

Via de consequência, condenou o banco Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 5518965).

O Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) é legal a cobrança dos juros remuneratórios na taxa estipulada, e (ii) é legítima a cobrança do registro de contrato e do seguro de proteção financeira (ID 5518977).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 5518979).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

1. Da apontada legalidade dos juros remuneratórios:

A sentença recorrida reconheceu que os juros remuneratórios fixados em 49,39% a.a. (quarenta e nove vírgula trinta e nove por cento ao ano) são abusivos quando comparados com a taxa média de mercado de 21,94% a.a. (vinte e um vírgula noventa e quatro por cento ao ano), estipuladas pelo Banco Central do Brasil, ensejando a onerosidade excessiva do contrato.

Por esse motivo, reconheceu a abusividade da cobrança do encargo, determinando a sua restituição e revisão no contrato.

O Apelante afirma que os juros remuneratórios estipulados no contrato foram de 30,02% a.a. (trinta vírgula dois por cento ao ano), e não de 49,39% a.a. (quarenta e nove vírgula trinta e nove por cento ao ano), estando de acordo com a taxa média de mercado, não havendo qualquer abusividade.

Como se sabe, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% a.a. (doze por cento ao ano), por si só, não indica a abusividade,
desde que
a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Ou seja, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado somente ocorre quando verificada a vantagem exagerada da instituição financeira frente ao consumidor, ao ultrapassar em muito a margem tolerável, justificadora da intervenção judicial.

É como se destaca do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.

1.1. Hipótese em que os juros em debate são superiores ao dobro da média praticada em operações financeiras similares.

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)” (destaquei)

No caso concreto, a cédula de crédito bancário expressamente previu a taxa de juros de
2,21% a.m.
(dois vírgula vinte e um por cento ao mês) e
30,02%
a.a.
(trinta vírgula dois por cento ao ano), e não a taxa de 49,39% a.a. (quarenta e nove vírgula trinta e nove por cento ao ano) mencionada na sentença recorrida, que se refere ao custo efetivo total (ID 5518941).

Muito embora o Magistrado
a quo
tenha incorrido em equívoco, a taxa de juros anual prevista no contrato encontra-se em patamar muito superior à taxa média cobrada pelos bancos, à época da contratação, denotando a sua abusividade.

Em consulta aos espelhos do
site
do Banco Central do Brasil, verifico que a “taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Aquisição de veículos” estava fixada, à época da contratação (06.06.2020), em
18,99% a.a.
(dezoito vírgula noventa e nove por cento ao ano) (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Desse modo, remanesce a abusividade dos juros remuneratórios, acarretando a desvantagem exagerada da instituição financeira em face do Apelado, como reconhecido pelo Magistrado
a quo
, porque o referido encargo é muito superior à taxa média de mercado.

Logo, afigura-se ilegítima a cobrança dos juros remuneratórios aplicados no contrato, havendo a necessidade de adequação à taxa média do mercado, como reconhecido na sentença.

2. Da suposta legitimidade do registro de contrato:

O Apelante argumenta que é legítima a cobrança do registro de contrato reputado abusiva na sentença recorrida.

O referido encargo foi objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, de relatoria do Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o qual estava submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 958).

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a decisão está ou não em consonância ao entendimento sedimentado pela Corte Superior (art. 927, inciso III, do CPC).

O acórdão está assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)” (destaquei)

No caso, para o registro do contrato foi cobrada pela instituição financeira Apelante a quantia de
R$
376,61
(trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) (ID 5518941). Contudo, não há nenhuma prova de que o serviço foi prestado junto ao órgão de trânsito ou realizada alguma despesa, cujo ônus não se desincumbiu.

Logo, mantenho inalterada a sentença recorrida.

3
.
Da
apontada
leg
itimidade da
cobrança do seguro de proteção financeira:

O Apelante impugna o capítulo da sentença que reconheceu a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, no valor de
R$
1.450,00
(um mil e quatrocentos e cinquenta reais).

O c. Superior Tribunal de Justiça já assinalou no julgamento do REsp n.º 1.639.320/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 972), que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Vejamos do seu ementário:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)” (destaquei)

No caso, não há prova concreta de que o seguro foi oferecido como cláusula optativa. Nem mesmo consta a possibilidade de escolha da seguradora, ao exclusivo critério do Apelado, configurando a ocorrência de venda casada.

A abusividade do encargo acessório está evidenciada, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença, restituindo-se o valor.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5005291-69.2021.8.08.0030_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)